Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-98.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO DE INTERNET "http://www.thomasettoachille.com.br", REGISTRADO PELO AUTOR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO ÀS EMPRESAS DETENTORAS DA MARCA – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO DE INTERNET "http://www.thomasettoachille.com.br", REGISTRADO PELO AUTOR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO ÀS EMPRESAS DETENTORAS DA MARCA – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para conferir o alegado direito sobre a marca THOMASETTO ACHILLE ou ao seu nome de domínio – Decisão administrativa que concluiu que o registro e utilização do nome do domínio estão sendo feitos de má-fé pelo autor apelante, que insiste numa suposta associação com a empresa titular de referida marca – Além disso, apresenta-se como "única filial brasileira", tentando atrair, com objetivo de lucro, os usuários da internet, induzindo a erro e violando direitos marcários dos verdadeiros titulares – Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.